Tribunal: TJSP
Processo: 2207925-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Exceção de pré-executividade – Questionamento quanto aos índices de correção e juros – Cabimento – Aplicabilidade da taxa SELIC ainda que se trate de débito não tributário – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido